Tribunal: STF
Processo: RE 1324448
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA COM O OBJETIVO DESCONSTITUIR ACÓRDÃO PROFERIDO PELA EGRÉGIA PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA DESTA CORTE REGIONAL QUE, AO DAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA E À APELAÇÃO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA, REFORMOU A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE “REAJUSTE DO BENEFÍCIO DO (A) AUTOR (A) CONSIDERANDO AS READEQUAÇÕES DO TETO ESTABELECIDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003, ELEVANDO A RENDA MENSAL INICIAL DO BENEFÍCIO, VIGENTE NA DATA EM QUE O VALOR DO TETO FORA ELEVADO, PARA O VALOR INSTITUÍDO PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS, OU SEJA R$ 1.200,00 EM DEZEMBRO DE 1998 E R$ 2.400,00 EM DEZEMBRO DE 2003”.
    I - O autor ajuizou a presente rescisória com fundamento no inciso V do artigo 966 do Código de Processo Civil (“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: [...] V - violar manifestamente norma jurídica;”) e sustenta, em resumo, que o acórdão proferido pela Egrégia Primeira Turma Especializada desta Corte Regional deve ser desconstituído, tendo em vista que teria direito à aplicação do novo teto e reajuste do valor da sua prestação previdenciária, pois teve seu benefício limitado ao teto vigente à época de seu deferimento, com o advento das Emendas Constitucionais nº 20-1998 e 41-2003, que elevou o teto dos benefícios previdenciários para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) e R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), respectivamente.
    II - No que tange a matéria, nossa Corte Suprema, em sede de repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 564.354 (Relatora Ministra Carmem Lúcia - Julgamento em 08.09.2010 – Dje de 14.02.2011), firmou o entendimento de que “Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional”.
    III - Deve ser ressaltado, contudo, que nem todos os benefícios do Regime Geral de Previdência Social - RGPS fazem jus a tal revisão, visto que, segundo orientação consolidada pela Corte Suprema no referido julgamento, a alteração do valor do teto repercute apenas nos casos em que o salário-de-benefício do segurado tenha sido calculado em valor maior que o teto vigente na época da concessão, o que ensejou a incidência do redutor legal e justifica a readequação da renda mensal do benefício a partir do momento da majoração operada no teto, mediante fixação de um novo limite para os benefícios previdenciários.
    IV - No caso em apreciação, deve prevalecer o entendimento firmado no acórdão rescindendo, que, ao dar provimento à remessa necessária e à apelação da autarquia previdenciária reformou a sentença para julgar improcedente o pedido, salientou: “No caso, como se observa do documento de fls. 09, o benefício foi concedido em setembro de 1990, tratando-se de benefício que não foi atingido pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal - STF, razão por que não tem direito o Autor à revisão”.
    V - Segundo estabelecido no dispositivo autorizador da rescindibilidade do acórdão transitado em julgado, a violação da norma deve ser manifesta, ou seja, “é a decisão de tal modo teratológica que consubstancia o desprezo do sistema de normas pelo julgado rescindendo” (STJ - Terceira Seção - AR 2625-PR - Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Redator para Acórdão: Ministro Aurelio Belizze - Julgamento em 11.09.2013 - DJe de 01.10.2013), situação que não se constata nos autos.
    VI - Não tem o condão de conferir razão ao demandante o fato de a autarquia previdenciária (fl. 79-81) ter concordado, em princípio, com os cálculos elaborados nos autos que constataram a existência de diferença devida ao autor (fls. 64-72 e 115-122). Isso porque o julgador não está vinculado à eventual manifestação do réu em favor do demandante, e, muito menos, está adstrito às conclusões dos documentos técnicos elaborados pelo Setor Contábil desta Corte Regional, devendo ser observado no caso o disposto no artigo 479 do Código de Processo Civil de 2015 (“Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”).
    VII - Pedido julgado improcedente.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e 5º da Emenda Constitucional 41/2003 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente